Tribunal: TJMT
Processo: 0041962-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
LENYL NOBRE DE MIRANDA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 41962/2019
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - FORMA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL - QUESTÃO ESCLARECIDA - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Configurado o vício da omissão, deve ser integrado o acórdão, com o devido esclarecimento, ainda que sem modificação do quanto ali decidido pelo colegiado.

EMBARGANTE:
LENYL NOBRE DE MIRANDA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Lenyl Nobre de Miranda em face do v. acordão proferido por esta C. 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto nos autos do Mandado de Segurança em face do Município de Várzea Grande.
A embargante expõe que o acórdão embargado é parcialmente omisso porque não analisou o pedido quanto a forma de pagamento das diferenças salariais, para que seja em momento único, de todas as parcelas que se vencerem desde o ajuizamento do mandamus, em folha suplementar, nos termos do artigo 14, § 4o, da Lei 12.016/2009.
Requer, então, o provimento dos embargos de declaração para sanar a referida omissão.
Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado que pugnou pela rejeição dos aclaratórios (fls. 164/168-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por Lenyl Nobre de Miranda em face do v. acordão proferido por esta C. 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto nos autos do Mandado de Segurança em face do Município de Várzea Grande.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão a embargante no seguinte ponto quanto a forma de pagamento da incorporação da gratificação pelo exercício do cargo em comissão de 3/5 (três quintos).
Dessa forma, ressalto que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas, em sentença concessiva de mandado de segurança, para o servidor público estadual e municipal, somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.
Nesse sentido, o e. STJ já se manifestou determinando que o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas em sentença concessiva de mandado de segurança abrange somente as prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial, conforme o julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271/STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser descabida a concessão de segurança com efeitos pretéritos, em ação mandamental em que o impetrante busca o recebimento de vantagem pessoal indevidamente suprimida pela Administração, porquanto tal via não se presta como ação de cobrança. Incidência das Sumidas 269 e 271/STF. 2. Recurso especial conhecido desprovido, para reformar o acórdão recorrido a fim de limitar os efeitos financeiros da segurança a partir da impetração do mandamus.” (REsp n° 594.217/DF - Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima - DJ em 27-11-2006).

Com tais considerações, merece acolhimento os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, acrescendo no dispositivo final do acórdão embargado que o pagamento deverá ser feito em parcela única, computando todas as parcelas que vencerem até o ajuizamento do mandamus, 24.02.2014.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração para dar-lhes provimento sem efeitos infringentes, apenas para tornar a presente decisão como parte integrante das razões do acórdão.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR